Tribunal: TJSP
Processo: 1500364-50.2023.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ausente hipótese de causa de valor inestimável ou de valor irrisório a determinar a fixação dos honorários, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil. Honorários fixados no patamar mínimo de acordo com o parâmetro Legal que devem ser reduzidos pela metade, em razão da

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ausente hipótese de causa de valor inestimável ou de valor irrisório a determinar a fixação dos honorários, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil. Honorários fixados no patamar mínimo de acordo com o parâmetro Legal que devem ser reduzidos pela metade, em razão da desistência da autora. Aplicação do art. 85, §3o cumulado com art. 90 do Código de Processo Civil, já que a Fazenda Pública não apresentou oposição à exceção de pré-executividade, concordando com a extinção do feito. Sentença extintiva mantida, apenas reduzindo pela metade os honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.